Tribunal: TJBA
Processo: 8131065-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131065-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAJARA EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A e RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO MEDIANTE ANÚNCIO EM REDE SOCIAL E PAGAMENTO VIA BOLETO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Najara Evangelista dos Santos, contra
a
sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção
I
ndenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A e da RecargaPay Instituição de Pagamento Ltda. A
Demandante
alegou ter sido vítima de fraude ao comprar roupas por meio de anúncio no Instagram, tendo
efetuado
pagamento via boleto, no valor de R$ 200,00
(duzentos reais)
, cujo crédito foi destinado à RecargaPay, sem
a entrega dos
. Pleiteou a restituição do valor pago e
a
indenização por dano mora
l.
A sentença reconheceu a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários e a presença de fortuito externo, afastando a responsabilidade das
I
nstituições
F
inanceiras. A
Acionante
recorreu, sustentando a responsabilidade objetiva dos
R
éus, a aplicação da Súmula
nº
479/STJ e a omissão na aplicação dos efeitos da revelia da RecargaPay.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a fraude praticada por terceiro, mediante anúncio falso em rede social com pagamento via boleto bancário, configura fortuito interno a ensejar responsabilidade objetiva e solidária das
F
inanceiras envolvidas;
e
estabelecer se houve falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil e da RecargaPay a
ptas a
justificar a condenação por danos materia
l
e mora
l
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula
nº
479, impõe responsabilidade objetiva às
I
nstituições
F
inanceiras pelos danos decorrentes de fortuito interno, ou seja, aqueles relacionados diretamente às operações bancárias ou decorrentes de falha na segurança dos serviços prestados.

4.
O art. 14, § 3º, II, do CDC, por sua vez, prevê excludente de responsabilidade quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que rompe o nexo causal.

5.
No caso concreto, restou comprovado que a
Acionante
efetuou pagamento espontâneo de boleto gerado por terceiro fraudador, sem que houvesse qualquer ingerência, participação ou falha de segurança por parte d
os Réus
, o que caracteriza fortuito externo.

6.
Inexistindo defeito na prestação dos serviços bancários, tampouco vínculo entre
os Demandados
e a fraude, não se configura a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

7.
A revelia da RecargaPay, embora decretada, não obriga o
J
uízo a acatar automaticamente os fatos narrados, especialmente quando ausente verossimilhança ou quando os elementos dos
fólios
apontam em sentido contrário.

8.
A ausência de prova de comunicação prévia da fraude aos
Acionados
e a iniciativa exclusiva da
Requerente,
em aderir a negócio alheio ao sistema bancário, reforçam a tese de inexistência de responsabilidade das
I
nstituições.

9.
Presentes os requisitos legais, é cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso
des
provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, caput e §3º, II; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8131065-61.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador, nos quais figura como A
pelante
NAJARA EVANGELISTA DOS SANTOS
,
sendo
A
pelad
o
s

B
ANCO DO BRASIL S/A e a RECARGAPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.